Tribunal: STF
Processo: RE 283340
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CORPO VOLUNTÁRIO DE
MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO À
ATIVIDADE.
I. - A Lei Estadual 10.916, do Estado do Rio Grande do
Sul, ao estabelecer novos valores de gratificação a serem pagos ao
Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos (CVMI), violou o
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
II. -
Agravo não provido.